Tribunal: STF
Processo: ARE 774560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Autoral. Cobrança. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.